Tribunal: STF
Processo: RE 71488
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-08
Data de publicação: 1976-09-08

Ementa:
1. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECLAMADA ANTES DA VIGÊNCIA DO DL. N.
389-69, CUJO ART. 3º, CAPUT, NÃO É APLICÁVEL AOS CASOS ANTERIORMENTE
POSTOS EM JUÍZO, E CUJO ART. 4º É INCONSTITUCIONAL.
2. PROVIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DOS EMPREGADOS PARA QUE O
EMPREGADOR LHES PAGUE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A PARTIR DO BIÊNIO 
ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO.
3. DIREITO ADQUIRIDO PELOS OPERÁRIOS E QUE O STF RECONHECE.
4. PRECEDENTES DA CORTE.